Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715211-59.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS ALEXSANDER DELPACHE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL, PROCESSO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO VALOR. Se o magistrado consignou as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. A autoria e a materialidade do crime são suficientemente provadas pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito – lesões corporais, Informação Pericial Criminal do local do acidente de trânsito com vítima, restando devidamente demonstrada a culpabilidade do acusado pelos danos causados à vítima de acidente de trânsito, tendo em vista que, ao conduzir o seu automóvel, sem a necessária habilitação para direção, invadiu a pista contrária e atingiu o réu, causando-lhe lesões corporais. Hipótese em que a violação aos direitos da personalidade é presumida e não demanda dilação probatória para comprovação da dor, do sofrimento e do abalo psicológico suportados. A indenização por danos morais não pode ser elevada em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, nem demasiadamente baixa, culminando na negação de seu caráter punitivo. Não existem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada a indenização em valor capaz de compensar o dano sofrido, de forma razoável, não deve ser acolhido o pedido de redução. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que não houve dano aos direitos de personalidade da vítima, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Relativamente ao valor do dano moral fixado, a sentença também deve ser mantida. Inicialmente, atente-se o acusado que consta na Denúncia de ID 43557105 pedido expresso do Ministério Público para condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos causados - dentre os quais se insere os danos morais -, diante da previsão legal de fixação de mínimo indenizatório, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Demonstrada a sua culpabilidade e os danos causados à vítima, que sofreu lesão no fêmur direito, teve que ser submetida à cirurgia e, obviamente, suportou dor, sofrimento e trauma, que fogem ao mero dissabor cotidiano e ofendem direitos da personalidade, não há dúvidas de que a indenização pleiteada é cabível. Vale dizer que tais sofrimentos não demandam provas, pois são presumidos, sendo possível a fixação de valor mínimo a título de indenização, sem necessidade de instrução específica, diante do pedido formulado e da prova da ocorrência do fato gerador.” (ID 46566180) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020